Tribunal: STF
Processo: HC 226830
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Jurisprudência desta Corte no sentido de que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de qualquer formalidade. 3. Alegação de que a perda da virgindade justifica a perda da proteção penal. Improcedente. 4. Agravo improvido.